Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723727-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: GLEICIMAR STIVAL APANIAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BONASA ALIMENTOS S.A e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos 0723727-74.2020.8.07.0001, que, na ação ordinária proposta em face de GLEICIMAR STIVAL APANIAL, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda e declinou da competência em favor da Vara do Trabalho de Inhumas/GO. Intime-se a parte apelada para responder a este recurso no prazo legal. Tendo em vista que na origem se processa a recuperação judicial da ora denominada apelante, determino o encaminhamento dos autos ao Órgão do MP para, se o caso, proferir seu valioso parecer. Após, conclusos para que seja feita a análise da admissibilidade do recurso. Brasília,8 de setembro de 2020 14:46:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA